Tribunal: TCU
Processo: 022.931/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10898/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.931/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Coelho Lima (XXX.559.958-XX); Cristiane Pires da Costa (XXX.501.388-XX); Douglas dos Anjos (XXX.152.841-XX); Julio Emanuel Maia de Santana (XXX.605.877-XX); Julio Omena Costa (XXX.222.157-XX); Leila Aparecida de Andrade Alves (XXX.273.688-XX); Marcia de Pinho Tamasiro (XXX.205.228-XX); Ronaldo Ribeiro Granja (XXX.849.447-XX); Ronaldo Rodrigues Lima (XXX.427.375-XX); Rosalie Galvao Cavalcante (XXX.874.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.